Tribunal: TJBA
Processo: 8008069-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008069-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LAURENICE NUNES DO SACRAMENTO

Advogado(s):SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL C
I
V
I
L. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
GOLPE DO MOTOBOY.
CONSUMIDORA IDOSA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PERFIL DE CONSUMO DA CONSUMIDORA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE.
LESÃO MORAL. PERFEIÇÃO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$
10
.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO
D
O RÉU NÃO

PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude conhecida como “golpe do motoboy”, mediante utilização indevida dos cartões de crédito e débito da autora, pessoa idosa de 79 anos, ocasionando movimentações bancárias não reconhecidas no montante de R$161.555,20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do “golpe do motoboy” diante da realização de operações incompatíveis com o perfil de consumo da correntista; (ii) estabelecer se restaram comprovados os danos materiais e morais suportados pela autora; e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da consumidora vulnerável.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço bancário, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, somente se eximindo mediante prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Restou incontroverso nos autos que as operações financeiras questionadas decorreram de fraude praticada por terceiros mediante o denominado “golpe do motoboy”, com obtenção do cartão e da senha da correntista.

As operações realizadas em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados destoaram integralmente do padrão de consumo da autora, circunstância apta a evidenciar falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

A ausência de bloqueio preventivo ou de confirmação da autenticidade das movimentações bancárias atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço e configura fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A condição da autora como pessoa idosa impõe a incidência da proteção especial conferida ao consumidor hipervulnerável, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O réu não comprovou que as transações impugnadas correspondiam ao perfil usual de movimentação financeira da autora, tampouco demonstrou a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

Os danos materiais restaram comprovados mediante documentação bancária constante dos autos, legitimando o ressarcimento integral do montante de R$161.555,20.

A indevida subtração de elevada quantia, associada à aflição e ao desgaste experimentados pela consumidora idosa para recuperação dos valores, ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A sucumbência recursal integral da instituição financeira autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do “golpe do motoboy” quando permite a realização de operações manifestamente incompatíveis com o perfil de consumo do correntista.

A autorização de transações sucessivas e atípicas sem mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário e fortuito interno.

A condição de pessoa idosa impõe o reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor e afasta a configuração de culpa exclusiva da vítima em fraudes bancárias praticadas mediante engenharia social.

A comprovação documental das movimentações fraudulentas autoriza o ressarcimento integral dos danos materiais suportados pela consumidora.

A falha na segurança do serviço bancário que ocasiona expressiva perda patrimonial e abalo psicológico enseja reparação por danos morais.

A sucumbência recursal integral autoriza a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8008069-95.2022.8.05.0001,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
apelante,
BANCO
BRADESCO
S.A.
e como
apelad
a,
LAURENICE NUNES DO SACRAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em conhecer do Apelo e n egar- lhe provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12